Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico.
2. A sentença declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos e a restituição simples dos valores debitados.
3. O banco sustenta a validade da contratação digital mediante biometria facial e recebimento do crédito pelo consumidor. Subsidiariamente, requer a compensação dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de empréstimo consignado por meio exclusivo de biometria facial é suficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor; e (ii) saber se, declarada a inexistência do contrato, é cabível a compensação dos valores efetivamente creditados ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira.
6. A validação do contrato apenas por biometria facial não comprova, por si só, a manifestação de vontade consciente, sobretudo diante da alegação de erro quanto à finalidade do ato.
7. Compete ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não foi atendido, apesar de intimação para apresentação de registros de comunicação.
8. Correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição simples dos valores descontados.
9. O valor creditado ao consumidor deve ser compensado com as quantias a serem restituídas, para evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida para autorizar a compensação do valor creditado na conta do consumidor com as verbas decorrentes da condenação, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A contratação de empréstimo consignado por meio exclusivo de biometria facial não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor quando alegado vício de consentimento. 2. Declarada a inexistência do contrato, é cabível a compensação do valor efetivamente creditado ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão no 2070355, Apelação Cível no 0703029-57.2024.8.07.0017, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19.11.2025.